Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. Em sede recursal, preliminarmente, alega o autor/recorrente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que foi negada a oitiva de testemunha. No mérito, alega que o contrato firmado em 2023 padece de vício de vontade, razão pela qual pugna pela anulação do negócio jurídico e pela condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
6. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. No caso, em 16/12/2023 o autor/recorrente firmou contrato de prestação de serviços com a empresa ré, no valor de R$5.000,00, objetivando a “atualização e classificação de dados, planejamento de ações, acompanhamento financeiro, diagnóstico financeiro e análise de crédito” (ID 60652690). Ressalta-se que o contrato exibido apresenta informações adequadas e claras sobre os serviços a serem prestados, além de o autor ter conferido todas as páginas ao apor a sua assinatura.
9. Segundo contexto, o autor/recorrente não logrou êxito na demonstração de vício de vontade, inexistindo elemento probatório mínimo de que tenha sido induzido a erro na contratação de serviços, a justificar a anulação do negócio jurídico. A despeito de o autor alegar ter pouca instrução técnica, admitiu que foi auxiliado por um amigo, de modo que é possível concluir que o recorrente estava apto para o entendimento das cláusulas do contrato. Nesse sentido: Acórdão 1682083, 07063266420228070010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023.
10. No tocante ao dano moral, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade do autor/recorrente, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1400908, 07030920520218070012, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.